Tribunal: STF
Processo: ARE 1135514
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal mediante o qual rejeitados os segundos embargos de declaração opostos de acórdão em que negado provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, maneja embargos de divergência Antônio Leopoldo Teixeira.
    Sustenta que o acórdão recorrido diverge do posicionamento da Segunda Turma desta Suprema Corte no julgamento do RE 1094148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, e do HC 68740, Rel. Min. Celio Borja, Rel. p/ Ac. Min. Marco Aurélio.
    O Acórdão ora embargado está assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, LIII, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. JUIZ NATURAL. APLICAÇÃO DO ART. 102, I, ‘N’, DA LEI MAIOR. HIPÓTESE INOCORRENTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Foram apresentadas contrarrazões.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    In casu, todavia, o acórdão embargado reflete posicionamento firmado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nos termos do art. 67, § 6º, do RISTF, a prevenção deve ser suscitada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão, bem como de que o conhecimento excepcional de processo por outro Ministro, que não o prevento, prorroga-lhe a competência, nos termos do § 6º do art. 67. Nesse sentido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. Nos termos do art. 67, § 6º, do RIS/TF, ‘a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão’. Ademais, a decisão monocrática que não conheceu o recurso ordinário, publicada 10.10.20119, teve a aptidão de prorrogar a competência do Relator, nos termos do art. 69, § 1º, do RIS/TF, bem como, nos termos do art. 72, do referido regimento interno, ‘o prolator do despacho impugnado será o Relator do agravo regimental’. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 3. O entendimento do STF é pela ‘ausência de obrigação legal de intimação pessoal do Recorrente para a sessão de julgamento da ação penal originária a que respondia em 2ª instância’, bem como a ‘sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa’ (RHC 118.660, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 4. O STF, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Na oportunidade, contudo, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 176357 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12.02.2020 PUBLIC 13.02.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. PRECLUSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 67, § 6º, do RISTF, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. 2. O reconhecimento da continuidade delitiva implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes do STF. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC 167907 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 13.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31.01.2020 PUBLIC 03.02.2020).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Processo Civil. Prevenção. Preclusão. Prorrogação da competência. Artigo 55, § 3º, do CPC. Decisões conflitantes. Ausência de risco. Fundamentos decisão agravada não atacados. Súmula 287/STF. 1. Nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. 2. Nos termos do art. 69, § 1º, do Regimento Interno da Corte, ‘o conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67’. 3. Ausência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias a autorizar a reunião de processos para julgamento conjunto, dada a inexistência de similitude fática e jurídica entre os fundamentos do acórdão recorrido e o precedente invocado. 4. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287 da Corte. 5. Negado provimento ao regimental, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 937923 ED-AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06.10.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 31.10.2017 PUBLIC 06.11.2017).
    Firmada a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, a teor do art. 332 do RISTF. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe 01.02.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Pleno, DJe 11.3.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.12.2018).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.8.2018).
    Noutro giro, os arestos colacionados não apresentam tese divergente do acórdão embargado, na medida em que o RE 1094148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, decidiu no mesmo sentido do acórdão embargado, consagrando a tese de que “Nos termos do art. 67, § 6º, do RISTF, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”. Eis a ementa do paradigma:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. PRECLUSÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, §1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 67, § 6º, do RISTF, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (RE 1094148 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 31.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13.6.2019 PUBLIC 14.6.2019).
    Quanto ao HC 68740, Rel. Min. Celio Borja, Rel. p/ Ac. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, verifico que o paradigma sequer versa sobre hipótese análoga à dos autos, bem como não enuncia tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso, qual seja, a prorrogação da competência para julgamento do recurso extraordinário de acordo com as regras dos arts. 67 e 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, no recurso paradigma controverte-se acerca da regra de competência prevista no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    De mais a mais, firmada a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), evidencia-se a superação da tese assentada no HC 68740, Rel. Min. Celio Borja, Rel. p/ Ac. Min. Marco Aurélio.
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora